Tribunal: STF
Processo: RE 367522
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-08-31
Data de publicação: 2004-08-31

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CUSTAS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COMPENSAÇÃO.
        Código de Processo Civil,
artigo 21. Sucumbência  recíproca. Custas processuais e honorários
advocatícios. Compensação entre as partes. Questão a ser apreciada
pelo juízo da execução, tendo em vista a base de cálculo fixada na
sentença.
        Agravo regimental a que se nega provimento.